Tribunal: TJPA
Processo: 0012948-90.2017.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012948-90.2017.8.14.0008

APELANTE: JOAO MARIA RODRIGUES DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Preliminar de erro de tipo. Rejeição. Prova segura da materialidade e da autoria. Depoimentos policiais firmes e coerentes. Versão defensiva isolada. Inviabilidade de absolvição. Dosimetria da pena. Readequação. Afastamento da agravante da reincidência. Reconhecimento da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado. Pena redimensionada. Regime aberto. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), por transportar, em compartimento acessível de veículo, mochila contendo 6,115 kg de oxi (derivado da cocaína).

ii. questões em discussão

2. São examinadas no presente recurso: (i) a alegação preliminar de erro de tipo essencial, ao argumento de que o réu não tinha conhecimento do conteúdo ilícito da mochila; (ii) o pedido de absolvição por ausência de dolo ou de provas da autoria delitiva; (iii) a alegação de ilegalidade na fixação da pena-base; (iv) o afastamento da agravante da reincidência; (v) o reconhecimento do tráfico privilegiado; (vi) o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

iii. razões de decidir

3. A preliminar de erro de tipo não merece acolhimento, porquanto a versão defensiva mostra-se isolada e dissociada das demais provas dos autos. A conduta do réu – transportar mochila de conteúdo desconhecido, a pedido de pessoa não identificada formalmente – revela imprudência e não afasta o dolo típico.

4. A materialidade delitiva restou demonstrada pelo laudo de constatação provisória, e a autoria foi confirmada por depoimentos coerentes dos policiais, somados à ausência de qualquer elemento de corroboração à tese de desconhecimento do conteúdo.

5. A pena-base foi corretamente majorada em razão da expressiva quantidade da droga (6,115 kg de oxi), conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6. Contudo, merece reforma a segunda fase da dosimetria, para afastar a agravante da reincidência, inexistente à época dos fatos, conforme certidão de antecedentes e consulta ao sistema SEEU.

7. Já o pedido de aplicação do redutor do tráfico privilegiado deve ser acolhido, porquanto o réu é tecnicamente primário, possui bons antecedentes e não há prova de dedicação a atividades criminosas, nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo 1139 do STJ.8. Considerando a presença de todos os requisitos legais, a fração de redução é fixada em 2/3 (dois terços), resultando em pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão.

9. Estabelece-se o regime aberto para início do cumprimento da pena, com substituição por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução.

10. A pena de multa não foi fixada pelo juízo sentenciante, e sua imposição nesta instância violaria o princípio da non reformatio in pejus.

iv. dispositivo e tese

11. Recurso parcialmente provido. Pena redimensionada para 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos.

Tese de julgamento
: 1. O dolo no crime de tráfico pode ser presumido da posse e transporte consciente da substância entorpecente, sendo incabível o reconhecimento de erro de tipo com base apenas em alegações isoladas. 2. É inadmissível a consideração de ações penais em curso para afastar o redutor do tráfico privilegiado (Tema 1139/STJ). 3. A omissão na fixação da pena de multa não pode ser suprida em grau recursal, sob pena de ofensa ao princípio da non reformatio in pejus
.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; CP, arts. 59, 63, 68 e 44; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.977.027/PR (Tema Repetitivo 1139); AgRg no AREsp 2.391.613/SP; HC 623.409/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, dar-lhe PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

35ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias dezesseis a vinte e três do mês de outubro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
João Maria Rodrigues da Costa
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o condenou à pena de
07 (sete) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, pela prática do crime previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
(tráfico ilícito de entorpecentes).

Diz a denúncia que (ID 23446275):

“(...)De acordo com as peças inquisitoriais anexas, no dia 27/10/2017, por volta das 19h30min, FLADMILSON FERREIRA GONÇALVES e JOÃO MARIA RODRIGUES DA COSTA foram presos em flagrante, por guardar e transportar drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. No dia e hora já mencionados, a Polícia Militar realizava rondas ostensivas pela PA 151, Zona Rural, Comunidade Arapari, nesta cidade, quando passaram a abordar veículos diversos. Assim, abordaram o automóvel modelo Ecosport, cor preta, marca Ford, ocasião em que verificaram o condutor FLADMILSON, na companhia de JOÃO MARIA, tendo sido encontrado no banco traseiro do veículo 6,115 kg de substância entorpecente ilícita vulgarmente conhecida como "oxi", conforme Laudo de Constatação Provisório (fl. 07 do IPL). Dessa forma, foi dada voz de prisão aos acusados, sendo encaminhados à Delegacia de Polícia para as providências devidas. Em seu depoimento na Repartição Policial, o denunciado FLADMILSON FERREIRA GONÇALVES confessou a prática do crime, declarando que iria transportar os entorpecentes a Belém, onde seriam comercializados (fls. 21/23). Por seu turno, o denunciado JOÃO MARIA RODRIGUES DA COSTA negou a prática do delito (fls. 14/16).

Isto posto, o crime imputado aos DENUNCIADOS resta devidamente evidenciado pelos elementos de prova que constam dos autos. (...)”

Em
razões recursais
(ID 26259941), a defesa pede,
preliminarmente
, o reconhecimento de
erro de tipo
, com a consequente
absolvição por atipicidade da conduta
, com fundamento no art. 386, inc. III, do CPP, ao argumento de que o apelante desconhecia o conteúdo da mochila transportada.

Subsidiariamente
, pugna pela
reforma da pena-base para o mínimo legal
, alegando fundamentação inidônea do juízo a quo, além da aplicação da
minorante do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06)
no
patamar máximo de 2/3,
com a consequente
alteração do regime inicial
de cumprimento da pena para o
aberto
, e, por fim, postula pela
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Em sede de
contrarrazões
(ID 27248643
),
o órgão Ministerial requer o conhecimento e improvimento do presente recurso.

Nessa esfera recursal, a D. Promotora de Justiça convocada, Drª AMÉLIA SATOMI IGARASHI, se manifesta pelo
“CONHECIMENTO dos presentes Recursos de Apelação, para que, no mérito, lhe seja NEGADO PROVIMENTO, mantendo-se hígida a sentença vergastada em todos os seus termos.”
(Textuais) (ID 28347248)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

I. DA PRELIMINAR DE ERRO DE TIPO

A defesa sustenta, como preliminar, a ocorrência de
erro de tipo essencial
(art. 20, caput, do Código Penal), alegando que o apelante JOÃO MARIA RODRIGUES DA COSTA
desconhecia o conteúdo ilícito da mochila
que transportava, a qual teria recebido de um terceiro para entregá-la a outrem em Belém, acreditando que continha joias ou objetos de valor lícito.

Entretanto, tal alegação não merece acolhimento.

O erro de tipo essencial, nos termos do art. 20 do Código Penal, somente pode ser reconhecido quando evidenciada a ausência de dolo, ou seja, de vontade consciente dirigida à prática da conduta típica
. Tal erro, para excluir a tipicidade, deve ser escusável, ou seja, inevitável mesmo diante da cautela esperada do homem médio.

No presente caso,
não se extrai do conjunto probatório qualquer elemento que demonstre de forma clara, cabal e convincente a alegada ignorância quanto à ilicitude do conteúdo transportado
. Pelo contrário, os elementos dos autos indicam que a versão apresentada pelo recorrente se mostra isolada e dissociada das circunstâncias objetivas verificadas.

Relembro que o apelante foi abordado pela polícia militar em barreira na PA-151, dentro de um veículo onde, no banco traseiro, foi localizada mochila contendo
mais de 6kg de substância entorpecente vulgarmente conhecida como "oxi"
, conforme auto de apreensão e laudo de constatação provisória.

A tese de que estaria apenas prestando favor a um amigo, identificado apenas pelo prenome "Aloísio", que não foi sequer arrolado, identificado formalmente ou apresentado à instrução processual, demonstra, no mínimo, a ausência de diligência do agente quanto à verificação do conteúdo que se propôs a transportar.

O próprio
interrogatório do réu João Maria Rodrigues da Costa
confirma que
recebeu a mochila de um amigo e a colocou no banco traseiro do carro
, mas
declarou não saber o conteúdo
, afirmando que acreditava se tratar de "joias", sem apresentar qualquer comprovação disso, enfatizando que veio a Barcarena falar com uma pessoa com quem trabalha. Ligou para Fladmilson para buscar o réu, pois estava passando mal. Nesse meio tempo, um amigo de Belém que vendia joias pediu para o depoente levasse a bolsa.

Asseverou que Fladmilson chegou e entraram no carro e foram embora. Colocou a bolsa no banco de trás. Na barreira os policiais fizeram revista e perguntaram o que tinha na bolsa, tendo o depoente dito que não sabia o que era, momento em que os policiais afirmaram que havia droga na bolsa.
A mochila estava sendo transportada a pedido do seu amigo Aloisio, que levaria a Belém e que a esposa do amigo entraria em contato para pegar a mochila. Foi pedido de seu amigo e jamais desconfiou que ele faria isso
.

Deveras, o próprio juízo
a quo
, em sentença, ressaltou as inconsistências da versão do apelante, frisando que, embora alegue desconhecimento do conteúdo da mochila,
nenhuma prova foi apresentada quanto à identidade do suposto amigo que teria entregue o objeto
. Ademais,
o local de transporte da droga — mochila solta no banco traseiro do veículo
— não afasta a responsabilidade penal, pois a mera posse consciente de objeto que se transporta configura o verbo "transportar", previsto no caput do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Por outro lado, consta na sentença as declarações da
companheira
do acusado Fladmilson Ferreira Gonçalves (condutor do veículo) de nome
Yvoni,
que afirmou em juízo que sobre os fatos sabe que seu companheiro Fladmilson lhe falou que iria fazer uma corrida para uma pessoa que já foi duas vezes na sua casa, atrás do seu marido.

Disse que não conhecia João Maria, mas
afirma que ele esteve na sua casa em um sábado, duas vezes. Ele foi atrás do seu esposo, pois ligava e ele não atendia
. Quando Fladmilson chegou, avisou que João Maria havia ido lá duas vezes.
No dia dos fatos, João Maria teria ligado para o réu para fazer a corrida, mas ele estava sem carro e ia ver o carro do seu enteado emprestado.

Não era comum ele fazer corrida para esses locais
. A corrida era para Abaetetuba, em um domingo. Ele não era acostumado a fazer essas corridas para fora. No dia dos fatos, um investigador ligou e avisou da prisão. No dia foi a delegacia com advogado e se deparou com seu esposo e com essa pessoa que havia ido na sua casa duas vezes. Ele teria dito que não sabia da droga, que foi fazer o frete, mas não sabia da droga. Vivia com ele há 23 anos e ele nunca foi preso.

Assim, à luz do princípio da razoabilidade, o comportamento do réu, ao aceitar transportar mochila de pessoa não identificada, sem qualquer verificação do conteúdo e sem fornecer elementos mínimos de veracidade à sua alegação,
não pode ser tido como escusável, mas, ao contrário, revela atitude imprudente e conivente, o que afasta a aplicação do art. 20, caput, do Código Penal
.

Desse modo,
não há erro de tipo a ser reconhecido
. O dolo exigido pelo tipo penal restou caracterizado pela posse e transporte consciente da substância ilícita, sendo irrelevante a alegada ignorância do conteúdo da mochila diante das circunstâncias do caso.

Rejeito, pois, a preliminar de absolvição por erro de tipo, e
mantenho a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Da dosimetria da pena

A defesa alega ilegalidade na dosimetria da pena, primeiramente quanto à exasperação na
primeira fase
, ao argumento de que a
quantidade e a natureza da substância apreendida não seriam fundamentos idôneos para justificar a elevação da pena-base acima do mínimo legal
, razão pela qual pugna pela redução da pena ao mínimo legal.

Por outro lado, alega que o réu é primário, razão pela qual entende que deve ser reconhecido o tráfico privilegiado e aplicado na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Para melhor análise, vamos aos termos da sentença na parte que interessa:

“(...) Da causa de diminuição de pena (art. 33, §4º da lei 11.343/06). O réu não preenche todos os requisitos para o benefício de redução de pena do conhecido tráfico privilegiado, na medida em que é condenado em outro processo, sem contar a natureza e quantidade da droga apreendida.

Da individualização e dosimetria da pena. Considerando os preceitos legais (art. 59 e seguintes do CPB), passo a dosimetria da pena, considerando para tanto o critério trifásico (art. 68 do CPB) e art. 42 da lei 11.343/06.

1ª Fase
: Circunstâncias judiciais – art. 59 do CPB e art. 42 da lei 11.343/06:
CULPABILIDADE
: dolo nos limites normais da norma penal, o que torna a sua conduta inserida no próprio tipo.
ANTECEDENTES
: o condenado não registra antecedentes criminais.
CONDUTA SOCIAL
: Poucos elementos foram coletados acerca da conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la.
PERSONALIDADE DO AGENTE
: Não existe nos autos elemento para aferição da personalidade da acusada, razão pela qual deixo de valorar.
MOTIVOS DO CRIME
: normais à espécie.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
: o modus operandi é normal à espécie.
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
: não há maiores consequências, que não as normais do tipo.
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
: Não se aplica ao caso.

A natureza e quantidade da droga (exclusiva para o crime de tráfico): a natureza da droga revela-se desfavorável ao(à) réu(é), considerando tratar-se de cocaína / oxi, com alto poder de causar dependência aos usuários.

Considerando a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis,
fixo a pena base em 06 anos de reclusão
.

2ª Fase: não há atenuantes, no entanto verifico a agravante da reincidência, razão pela qual fixo a pena provisória em 07 anos de reclusão.

3ª Fase: não há causa de aumento ou de diminuição de pena a ser considerada, razão pela qual torno a pena
definitiva em 07 anos de reclusão.”

A sentença condenatória fixou a pena definitiva do recorrente
JOÃO MARIA RODRIGUES DA COSTA
em
07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado
, pelo delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Passo à análise das três fases da dosimetria da pena:

Na primeira Fase,
o juízo fixou a pena-base 01 (um) ano acima do mínimo legal, fundamentando a exasperação
na expressiva quantidade de entorpecente apreendida – 6,115 kg de “oxi”
, o que merece ser mantido, sendo entendimento pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores que a natureza e a quantidade da droga são critérios suficientes para justificar a majoração da pena-base.

Nesse sentido, colaciono julgado do STJ:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. APREENSÃO DE 5.694 G DE COCAÍNA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO E DO PARÂMETRO ADOTADOS. QUANTUM PROPORCIONAL. PRECEDENTES. TERCEIRA FASE. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. FRAÇÃO DE REDUÇÃO ADEQUADAMENTE MOTIVADA. PECULIARIDADES DO CASO. CIÊNCIA DA COLABORAÇÃO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA INTERNACIONAL QUE ATUA EM PELO MENOS DOIS CONTINENTES. REVISÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a quantidade e a natureza da droga apreendida possuem aptidão para incrementar a pena, à luz do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. No caso, a grande quantidade e a natureza da droga apreendida (5.694 g de cocaína) são circunstâncias judiciais desfavoráveis, justificando a elevação da pena-base.

2. A orientação exposta no acórdão recorrido não diverge do entendimento desta Corte Superior, pois a aplicação da fração mínima pela Corte de origem encontra-se devidamente fundamentada diante das circunstâncias do caso concreto, qual seja, a atuação dos réus no tráfico internacional de drogas, bem como, o fato de terem conhecimento de estarem a serviço do crime organizado. Assim, não há como acolher a pretensão de aplicação do redutor de pena na fração máxima, pois o patamar de 1/6 está devidamente justificado (AgRg no AREsp n. 1.647.444/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 16/4/2020).

3. A reanálise do conjunto fático-probatório é incabível em sede de instância excepcional, o que obsta o acolhimento da pretensão do agravante de modificar a fração da minorante estabelecida na origem, conforme disposto na Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.391.613/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de
14/2/2025
.)”
destaquei

Ademais, a droga apreendida, “oxi” (forma mais tóxica e barata da cocaína), em volume expressivo,
evidencia maior potencial lesivo à saúde pública
, reforçando a gravidade concreta do delito.

Assim,
mantém-se a pena-base acima do mínimo legal
, conforme fixado na sentença:
06 (seis) anos de reclusão.

Na
segunda fase
, contudo,
cabe reforma
, uma vez que o Juízo de origem reconheceu a circunstância agravante da
reincidência
, o que não se sustenta, ante os elementos constantes dos autos.

Em consulta a certidão de
antecedentes criminais
acostada aos autos (ID 23446368), somado as informações obtidas no sistema SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), verifica-se que
à época dos fatos (27/07/2017)
o réu
não possuía condenação penal transitada em julgado
apta a configurar a reincidência, sendo inviável, à luz do
Tema repetitivo 129 do STF
assim redigido
: “A existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não pode ser considerada como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena.”

Assim, a agravante deve ser afastada.

Com o afastamento da reincidência, a pena permanece inalterada nesta fase
,
mantendo-se em 06 (seis) anos de reclusão,
pois não houve reconhecimento de atenuantes.

Na
terceira fase,

a defesa requer o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado), sob o argumento de que o réu é primário, de bons antecedentes, e não integra organização criminosa.

Nesse ponto, o recurso deve ser acolhido.

O §4º do artigo 33 da Lei de Drogas prevê a possibilidade de redução da pena de 1/6 a 2/3 para réus que:
sejam primários,

possuam bons antecedentes
, n
ão se dediquem a atividades criminosas e, ainda, não integrem organização criminosa
.

A sentença de primeiro grau afastou a aplicação desse redutor sob o argumento de que o réu ostentaria registros criminais, o que indicaria sua dedicação a atividades ilícitas. No entanto, tal fundamentação não se sustenta, pois, conforme Certidão de Antecedentes criminais (ID 23544728)
não há nos autos comprovação de condenação transitada em julgado contra o réu,
logo, o réu é tecnicamente primário, o que atrai a aplicação do
Tema Repetitivo 1139 do STJ
, que assim delimitou:

"É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006."

A jurisprudência assim definiu:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/06. INQUÉRITO E AÇÕES PENAIS EM CURSO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. 1. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4.º, da Lei n. 11.343/06 constitui direito subjetivo do Acusado, caso presentes os requisitos legais, não sendo possível obstar sua aplicação com base em considerações subjetivas do juiz. É vedado ao magistrado instituir outros requisitos além daqueles expressamente previstos em lei para a sua incidência, bem como deixar de aplicá-la se presentes os requisitos legais. 2. A tarefa do juiz, ao analisar a aplicação da referida redução da pena, consiste em verificar a presença dos requisitos legais, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e de integração a organização criminosa. A presente discussão consiste em examinar se, na análise destes requisitos, podem ser considerados inquéritos e ações penais ainda em curso. 3. Diversamente das decisões cautelares, que se satisfazem com a afirmação de simples indícios, os comandos legais referentes à aplicação da pena exigem a afirmação peremptória de fatos, e não a mera expectativa ou suspeita de sua existência. Por isso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem rechaçado o emprego de inquéritos e ações penais em curso na formulação da dosimetria da pena, tendo em vista a indefinição que os caracteriza. 4. Por expressa previsão inserta no art. 5.º, inciso LVII, da Constituição Federal, a afirmação peremptória de que um fato criminoso ocorreu e é imputável a determinado autor, para fins técnico-penais, somente é possível quando houver o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Até que se alcance este marco processual, escolhido de maneira soberana e inequívoca pelo Constituinte originário, a culpa penal, ou seja, a responsabilidade penal do indivíduo, permanece em estado de litígio, não oferecendo a segurança necessária para ser empregada como elemento na dosimetria da pena. 5. Todos os requisitos da minorante do art. 33, §4.º, da Lei n. 11.343/06 demandam uma afirmação peremptória acerca de fatos, não se prestando a existência de inquéritos e ações penais em curso a subsidiar validamente a análise de nenhum deles. 6. Para análise do requisito da primariedade, é necessário examinar a existência de prévia condenação penal com trânsito em julgado anterior ao fato, conforme a dicção do art. 63 do Código Penal. Já a análise do requisito dos bons antecedentes, embora também exija condenação penal com trânsito em julgado, abrange a situação dos indivíduos tecnicamente primários. Quanto à dedicação a atividades criminosas ou o pertencimento a organização criminosa, a existência de inquéritos e ações penais em curso indica apenas que há investigação ou acusação pendente de análise definitiva e cujo resultado é incerto, não sendo possível presumir que essa suspeita ou acusação ainda em discussão irá se confirmar, motivo pelo qual não pode obstar a aplicação da minorante. 7. Não se pode ignorar que a utilização ilegítima de inquéritos e processos sem resultado definitivo resulta em provimento de difícil reversão. No caso de posterior arquivamento, absolvição, deferimento de institutos despenalizadores, anulação, no âmbito dos referidos feitos, a Defesa teria que percorrer as instâncias do Judiciário ajuizando meios de impugnação autônomos para buscar a incidência do redutor, uma correção com sensível impacto na pena final e cujo tempo necessário à sua efetivação causaria prejuízos sobretudo àqueles mais vulneráveis
. 8. A interpretação ora conferida ao art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06 não confunde os conceitos de antecedentes, reincidência e dedicação a atividades criminosas. Ao contrário das duas primeiras
, que exigem a existência de condenação penal definitiva, a última pode ser comprovada pelo Estado-acusador por qualquer elemento de prova idôneo, tais como escutas telefônicas, relatórios de monitoramento de atividades criminosas, documentos que comprovem contatos delitivos duradouros ou qualquer outra prova demonstrativa da dedicação habitual ao crime.
O que não se pode é inferir a dedicação ao crime a partir de simples registros de inquéritos e ações penais cujo deslinde é incerto
. 9. Não há falar em ofensa aos princípios da individualização da pena ou da igualdade material, pois o texto constitucional, ao ordenar que ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, vedou que a existência de acusação pendente de análise definitiva fosse utilizada como critério de diferenciação para fins penalógicos. 10. Não se deve confundir a vedação à proteção insuficiente com uma complacência diante da atuação insuficiente dos órgãos de persecução penal. É certo que não podem ser criados obstáculos injustificáveis à atuação do Estado na defesa dos bens jurídicos cuja proteção lhe é confiada, todavia isso não legitima a dispensa do cumprimento dos ônus processuais pelos órgãos de persecução penal, não autoriza a atuação fora da legalidade e não ampara a vulneração de garantias fundamentais. Se o Estado acusador não foi capaz de produzir provas concretas contra o Réu acerca de sua dedicação a atividades criminosas, não pode ele pretender que, ao final, esta gravosa circunstância seja presumida a partir de registros de acusações sub judice. 11. É igualmente equivocada a tentativa de se invocar uma "análise de contexto" para afastar o vício epistemológico existente na adoção de conclusões definitivas sobre fatos a partir da existência de processos sem resultado definitivo. Se outros elementos dos autos são capazes de demonstrar a dedicação a atividades criminosas, não há que se recorrer a inquéritos e ações penais em curso, portanto este argumento seria inadequado. Porém, se surge a necessidade de se invocar inquéritos e ações penais em curso na tentativa de demonstrar a dedicação criminosa, é porque os demais elementos de prova são insuficientes, sendo necessário formular a ilação de que o Acusado "não é tão inocente assim", o que não se admite em nosso ordenamento jurídico. Em síntese, a ilicitude do fundamento, que decorre do raciocínio presuntivo contra o Réu que ele encerra, não se altera em face de outros elementos dos autos. 12. Para os fins do art. 927, inciso III, c.c. o art. 1.039 e seguintes, do Código de Processo Civil, resolve-se a controvérsia repetitiva com a afirmação da tese: "É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06". A fim de manter íntegra e coerente a jurisprudência desta Corte, nos termos do art. 926, c.c. o art. 927, § 4.º, do Código de Processo Civil/2015, fica expressamente superada a anterior orientação jurisprudencial da Terceira Seção deste Tribunal que havia sido consolidada no ERESP n. 1.431.091/SP (DJe 01/02/2017). 13. Recurso especial provido. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.977.027 PR (2021/0386675-7) RELATORA: MINISTRA LAURITA VAZ)

Dessa forma,
considerando que o réu é tecnicamente primário e que não há nos autos prova de que ele se dedica a atividades criminosas de forma habitual, deve ser reconhecida a causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas.

Em razão do exposto, considerando que o apelante preenche todos os requisitos previstos no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, entendo que deve ser adotada a fração máxima na diminuição da pena, qual seja, de 2/3 (dois terços).

FEITAS ESSAS CONSIDERAÇÕES, PASSO
A EFETUAR A NOVA DOSIMETRIA DA PENA:

Na primeira fase
, mantenho os termos da sentença e fixo a
pena-base
no patamar de
06 (seis)
anos de reclusão.

Na segunda fase
,
uma vez que inexistem causas de aumento ou diminuição, mantenho a pena intermediária no patamar de
06 (seis) anos de reclusão.

Chegando na
terceira fase
dosimétrica, verifico a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, razão pela qual diminuo a pena em
2/3 (dois) terços
, o que resulta em uma pena privativa de liberdade de
0
2 (dois) anos de reclusão,
que a torno concreta e definitiva.

Ressalva-se, todavia
, que, conquanto a pena de multa seja cumulativamente cominada ao delito de tráfico de drogas, o
magistrado sentenciante não a fixou
, razão pela qual
não pode esta instância revisora suprir a omissão
, sob pena de violação ao princípio da
non reformatio in pejus
, diante da ausência de recurso da acusação.

Estabeleço o
regime aberto
para o cumprimento da pena, em conformidade com o art. 33, § 2º “c” do Código Penal.

Substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a serem designadas em sede de execução da pena. Devendo a referida Vara, também, proceder a devida análise de possível prescrição da pretensão punitiva, após o trânsito em julgado desta decisão.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou
PARCIAL PROVIDO
, para redimensionar a pena do réu
João Maria Rodrigues da Costa
ao patamar de
0
2 (dois) anos de reclusão,
em regime
aberto
, a qual
substituo por 02 (duas) penas restritivas de direito, a serem designadas pelo juízo da Vara de Execução da Pena
.

É o voto.

Belém (PA), 16 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/10/2025